Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704796-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: IZABELA CAMPOS ALCANTARA LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por IZABELA CAMPOS ALCÂNTARA LEMOS, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado agravante, ratificando o valor final de 18% (dezoito por cento) do valor da causa como honorários sucumbência devidos em favor da credora. Em suas razões recursais (ID 68325948), a executada sustenta, em singela síntese, que há excesso de execução, posto que a r. decisão agravada “não analisou a impugnação dos pedidos referente fixação da data inicial para incidência de juros - a Agravada/Exequente cobra o equivalente a 27 (vinte e sete) meses de juros indevidamente (30/03/2022 a 25/07/2024) - e não fixou honorários sucumbenciais em favor dos procuradores da Executada/Agravante, visto estar comprovado o excesso de Execução.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada visando reconhecer o excesso de execução apontado, para que seja fixado como termo inicial para a contagem dos juros a data da intimação do devedora para o pagamento do débito – dia 27/07/2024 – e não a data da publicação da sentença (30/03/2022), bem como a fixação de honorários de sucumbência em favor da ora agravante para a fase de cumprimento de sentença, “porque a impugnação deveria ter sido ACATADA e não REJEITADA, uma vez que a r. Decisão agravada confirmou que o valor final era “de 18% (dezoito por cento) do valor da causa como honorários sucumbência devidos em favor da credora” - e não 20% (vinte por cento) como executado – e a cobrança de juros indevidos entre 30/03/2022 e 27/07/2024.” Preparo regular (IDs 68641759 e 68641760). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual os autos foram enviados a contadoria para apuração do débito. Apresentado laudo de ID 212868320, a parte devedora impugna os cálculos apresentados, informando que a metodologia utilizada pela contadoria ao calcular os honorários sucumbenciais estaria equivocada (ID 216077046). Por sua vez, a credora anui ao valor indicado pela partição contadora (ID 216974302). Os autos retornaram à contadoria, no qual manteve o valor previamente indicado (ID 215607529). Eis o necessário. D E C I D O. Cinge-se a controvérsia sobre o valor relativo aos honorários advocatícios sucumbências previamente fixados em sentença, na qual sofreu majoração por meio de v.Acórdão proferido em sede de apelação bem como v.Decisão proferida em sede de Agravo em Recurso Especial. Compulsando os autos, vejo que a sentença de ID 119446025 fixo os honorários sucumbenciais em favor da requerente, “no valor equivalente a 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa, atualizado (art. 85, § 2o, do CPC)”. Posteriormente, em sede de v.Acórdão de ID 195349870, houve a majoração daquele montante na seguinte forma: “Majoro os honorários devidos pelo apelante (Art. 85, §11, do CPC) em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa”. Destarte, houve o deslocamento do valor de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento). Por fim, em sede de Agravo em Recurso Especial 2347875/DF (ID 195349928) houve novo aumento, onde fixou que “MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo”. Destarte, nesse ponto, ter-se-á a seguinte conta: 20%×15%=0,20×0,15=0,03, onde 20% de 15% é igual a 3%, chegando-se ao valor final de 18% (dezoito por cento) do valor da causa como honorários sucumbência devidos em favor da credora. Do exposto, REJEITO a impugnação de ID 216077046. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), remetam-se os autos a contadoria para atualização dos valores do débito, inclusos os valores dos honorários sucumbências, observando-se os parâmetros aqui fixados. Após, retornem conclusos. I.” Para o deslinde da matéria em análise, faço um breve resumo dos atos processuais praticados. Trata-se, na origem, de ação de adjudicação compulsória movida pela exequente agravada visando a obtenção de provimento jurisdicional com o intuito de adjudicar, em favor dos requerentes, o imóvel descrito como lote no 25, do conjunto 13, do loteamento denominado “BELVEDERE GREEN”, situado no Setor Habitacional Estrada do Sol, cujo registro se colhe da matrícula no 167.536, aberta junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 98553037). A r. sentença de ID 119446025 julgou procedente o pedido deduzido na inicial, e, em razão da sucumbência, a demandada, ora agravante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizado com a incidência de correção monetária (INPC) a contar da distribuição da inicial, e juros de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da publicação da sentença. Por meio do v. acórdão de ID 195349870, esta egrégia Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, e majorou os honorários devidos pela demandada apelante INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA (Art. 85, §11, do CPC) em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. Interposto Agravo em Recurso Especial, o colendo STJ, por meio de decisão monocrática, não conheceu do aludido agravo, e, na forma do art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo (ID 200542842). Transitada em julgado a r. decisão supracitada, deu-se início à fase de cumprimento de sentença (ID 205002736), oportunidade em que a autora exequente apresentou a planilha de cálculo de ID 205002741 no valor de R$139.199,80. O valor indicado pela autora exequente foi objeto de impugnação pela executada agravante, a tempo e modo, defendendo o excesso de execução ao apontar o valor correto da dívida no importe de R$91.715,66 (IDs 210452262 e 210452264). Os autos foram remetidos à d. contadoria judicial, sobrevindo o valor de R$125.380,34, cuja base de cálculo utilizada obedeceu 18% sobre o valor atribuído à causa (20%×15%=0,20×0,15=0,03, onde 20% de 15% é igual a 3%, chegando-se ao valor final de 18% do valor da causa como honorários sucumbência devidos em favor da credora, perfazendo a quantia de R$81.286,06) e juros de mora de 1% a contar da publicação da sentença (30/03/2022) até o ingresso do cumprimento de sentença (23/07/2024), além de correção monetária pelos índices legais (ID 212868320). Após inúmeras manifestações de ambas as partes litigantes sobre os cálculos ofertados pela d. contadoria judicial, sobreveio a r. decisão ora agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Esclarecida a questão jurídico-processual, e sobre o termo “a quo” para a incidência de juros de mora, verifica-se que a r. sentença de ID 119446025, prestigiada por essa egrégia Corte de Justiça e pelo colendo STJ, condenou a executada agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados então em 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizado com a incidência de correção monetária (INPC) a contar da distribuição da inicial, e juros de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da publicação da sentença. A executada agravante não logrou êxito em seus recursos interpostos, de modo que a tentativa de alterar o termo inicial dos juros de mora em sede de cumprimento de sentença viola a coisa julgada. Na hipótese, não se verifica a existência de erro material, e, por isso, a alteração dos honorários advocatícios de sucumbência resulta em violação a coisa julgada, consoante orientação jurisprudencial pacífica do colendo STJ, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DADO À CAUSA. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. SUJEIÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença.". 2. Na espécie, o Tribunal de origem alterou o entendimento firmado em sentença transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios. Assim decidindo, violou a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 3. Provimento do recurso para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes do que decidiu a sentença transitada em julgado. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.375.852/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O comando judicial que se pretende executar estabeleceu que o valor dos honorários sucumbenciais seria de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. A agravante não se insurgiu contra esse capítulo do decisum, de modo que a tentativa de o alterar por meio de incidente de liquidação viola a coisa julgada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença."(AgInt no AREsp n. 2.375.852/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) 3. Foi a própria agravante que atribuiu o valor da causa da Reclamação em $ 1.000,00 (um mil reais). Em atenção ao princípio da proibição ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), mostra-se inviável a alteração da base de cálculo da condenação tão somente pelo fato de a reclamante ter se sagrado vencedora na fase de conhecimento. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, a base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada (AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.800/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Sobre o percentual a ser utilizado a título de base de cálculo dos honorários de sucumbência (18% sobre o valor atribuído à causa), apontado como correto pelo d. Juízo “a quo”, não há que se falar em provimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, eis que o excesso reconhecido diz respeito ao percentual de 2% correspondente à diferença do percentual a maior inicialmente indicado pela exequente (20%). No particular, de acordo com a jurisprudência pacífica do colendo STJ, serão fixados honorários de sucumbência ao advogado do executado, se da impugnação ao cumprimento de sentença decorrer a extinção da execução ("acolhimento"), ou a redução do valor executado ("parcial acolhimento"). Na hipótese, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença, na realidade, foi parcialmente acolhida, reconhecendo o excesso de execução. Assim, deve o exequente ser condenado aos honorários advocatícios fixados sobre a quantia cobrada em excesso, correspondente ao proveito econômico obtido pela executada em razão do parcial acolhimento de sua impugnação (cálculos ofertados pelo credor X cálculos ofertados pela d. contadoria judicial e acatados pelo d. Juízo de origem). Todavia, não há urgência sobre o ponto, eis que o d. Juízo de origem determinou o prosseguimento do feito executivo tão somente após a preclusão da decisão agravada. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator